Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Tendo em vista o teor do documento acostado ao ID. 33597814, determino o encaminhamento dos autos à Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal, para análise e adoção das providências pertinentes. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator